Tribunal: TJBA
Processo: 8018235-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018235-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOMINGAS CORREIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO REGULARIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSUMIDORA REPRESENTADA POR
INSTRUMENTO DE MANDATO
ESPECÍFIC
O
. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. MANUTENÇ
ÃO
DOS EFEITOS DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença pro
latada
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada
em face d
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de regularização da representação processual e da condição de hipossuficiência do titular da relação de consumo. A
Acionante
alegava cobrança abusiva de consumo de água, apesar do hidrômetro
não contabilizar
, e pleiteava a substituição do aparelho, a suspensão da cobrança das faturas de junho e julho de 2021, com base na média de consumo anterior, além de indenização por dano moral. O recurso busca a anulação do
decisum
, com o reconhecimento da regularização processual e retorno dos
fólios
para apreciação do mérito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se foram sanadas as irregularidades processuais relativas à representação e à demonstração da hipossuficiência do titular do direito material; e estabelecer se é válida a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante do cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante apresenta procuração específica desde a inicial, reiterada e atualizada nos autos, conferindo-lhe poderes para representar judicialmente o titular da relação de consumo, seu cônjuge.

4. A documentação
acostada
comprova o atendimento das exigências judiciais, inclusive quanto à regularização da representação processual, outorga de poderes e condição de hipossuficiência, afastando a justificativa adotada na
decisão terminativa
.

5. A extinção do feito desconsidera os princípios da cooperação, do contraditório e da instrumentalidade das formas, sendo vedada quando sanados os vícios processuais sem prejuízo à parte adversa.

6. A fé pública do
A
dvogado garante a presunção de veracidade dos documentos apresentados, especialmente declarações de hipossuficiência e procurações, conforme previsto na legislação consumerista.

7.
O
decisum

incorre em nulidade por ofensa ao devido processo legal, devendo
ser
viabilizado o regular prosseguimento da
lide
, com a reabertura da fase instrutória e apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º; 485, VI; 98, §3º. CDC, art. 6º, VIII. Lei 11.925/2009.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8018235-46.2022.8.05.0080
,

oriundos da
3
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
, tendo como Apelante
MARIA DOMINGAS CORREIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, sendo Apelad
a a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
.